Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727673-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IVANILDO DA SILVA TEODORO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IVANILDO DA SILVA TEODORO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I, c/c artigo 14, “caput”, ambos do Código Penal (processo n. 2020.06.1.001746-3). O impetrante (Defensoria Pública) informou que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 28-julho-2020, por, supostamente, por meio de rompimento de obstáculo, ter tentado furtar um supermercado. Em audiência de custódia, foi denegada a liberdade provisória, procedendo-se a conversão da prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Salientou que não há indícios mínimos da participação do paciente no delito, pois o condutor do flagrante visualizou o arrombamento na estrutura de gesso do supermercado e deduziu que o paciente teria tentado adentrar no estabelecimento, todavia ninguém presenciou tal conduta e não há câmeras de segurança no local, razão pela qual o relaxamento da prisão é medida que se impõe. Destacou a inconstitucionalidade do artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal, tendo em vista os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a vedação automática da liberdade provisória, devendo a necessidade da custódia cautelar ser analisada no caso concreto. Requereu, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade. Asseverou que, conforme artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, a regra é presunção de inocência, da qual decorre a regra de tratamento que impõe ao poder público o dever de não se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, de maneira que a prisão cautelar não pode ser utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal. Afirmou que, no caso, não há necessidade da prisão preventiva, pois se trata de furto tentado. Ademais, não haveria proporcionalidade/homogeneidade entre a medida cautelar e o resultado final do processo. Requereu, liminarmente o no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se evidenciarem suficientes na espécie. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, a douta Defesa técnica requereu, em sede preliminar e de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal, na forma da jurisprudência consolidada do STF. Em que pese a insurgência da ilustre Defesa técnica, consoante se vê do “decisum” impugnado, a eminente autoridade judiciária de primeiro grau não mencionou, como amparo para a segregação cautelar do paciente, o § 2o artigo 310 do Código de Processo Penal, realizou avaliação casuística, amparando-se na periculosidade do paciente, diante da multirreincidência, utilizou como fundamento os artigo 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, não há falar em análise incidental de inconstitucionalidade. Quanto ao pedido liminar, trata-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, diante da comunicação de tentativa de furto a um supermercado, os policiais foram ao local e visualizaram o paciente agachado, o qual empreendeu fuga ao avistar a viatura, todavia, foi detido e o suposto comparsa conseguiu fugir. A eminente autoridade judiciária, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais. Confira-se (ID18287298): Em que pese o crime não ter sido com violência o grave ameaça à pessoa, verifico que o autuado é multirreincidente em crimes patrimoniais, fazendo dessa conduta o seu modo de vida. Também foi recentemente condenado por prática de delito semelhante (autos 0003220-55.209.8.07.0006), sentença ainda não transitada em julgado, o que reforça a habitualidade na prática criminal. Ainda, não possui residência fixa e nem trabalho lícito. Pois bem. No caso dos autos, o paciente ostenta condenação e inquérito em andamento pelos crimes art. 157, § 2o, Inc. I e II do Código Penal, praticado no dia 01-março-2013, artigo 155, §1o, §4o, inciso I do Código Penal, praticado em 27-outubro-2018 (ID 18295884); artigo 155, §1o, §4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado no dia 13-julho-2018; (inquérito) art. 155, § 4o, Inc. I do Código Penal, data do fato 9-março-2019. Registre-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (HC 542.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Nesse contexto, da análise dos autos, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator